Tribunal: TRF3
Processo: 5029395-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
747/1006)

5029395-53.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029395-53.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FULL TECH SOLUTIONS - TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARGARIDA LEITE XAVIER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURICIO SOARES - SP224455-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que a atividade básica da empresa não se insere dentre aquelas sujeitas a fiscalização pelo CREA/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, questiona-se a exigência de inscrição em Conselho Profissional. A matéria controvertida possui contornos fáticos que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório. Deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029395-53.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FULL TECH SOLUTIONS - TELECOMUNICACOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARGARIDA LEITE XAVIER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURICIO SOARES - SP224455-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

FULL TECH SOLUTIONS - TELECOMUNICACOES LTDA., parte autora e ora agravante, relata que atua exclusivamente no ramo de comércio varejista de materiais e artigos elétricos. Refere que, "embora constem alguns CNAEs no contrato social da empresa, inclusive como CNAE principal, referentes a serviços de engenharia, que não reflete a real atividade desempenhada pela empresa, tal registro decorre de erro de enquadramento, uma vez que a empresa jamais prestou qualquer serviço de engenharia".

Conclui que a atividade efetivamente prestada, que é a atividade básica da empresa, não se insere dentre aquelas sujeitas a fiscalização pelo CREA/SP, de sorte que tanto a fiscalização quanto a cobrança de anuidades são indevidas.

Cita precedentes favoráveis.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 343897045).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, questiona-se a exigência de inscrição em Conselho Profissional. A matéria controvertida possui contornos fáticos que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório.

Deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se que a atividade básica da empresa não se insere dentre aquelas sujeitas a fiscalização pelo CREA/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, questiona-se a exigência de inscrição em Conselho Profissional. A matéria controvertida possui contornos fáticos que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório. Deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão